Tribunal: TJDFT
Processo: 0726476-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726476-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MIKAELLY MOREIRA MORAIS REU: PAULO ROBERTO DE LIMA TELLES D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória, proposta por MIKAELLY MOREIRA MORAIS em desfavor de PAULO ROBERTO DE LIMA TELLES, com o propósito de rescindir a r. sentença referida no ID 48579983 - Pág. 55/57, proferida nos seguintes termos: “AELLY MOREIRA MORAIS, com base em cheque prescrito que acompanha a inicial. Quando do ajuizamento da ação, a parte autora requereu a expedição de mandado de pagamento da quantia de R$ 3.122,13 (três mil, cento e vinte e dois reais e treze centavos). Devidamente citado, o réu não apresentou embargos nem efetuou o pagamento da dívida, conforme se depreende da aba de expedientes. É o relatório. Fundamento e decido. O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso II, do Código de Processo Civil. No mérito, o cheque que acompanha a exordial, por si só, indica a existência da dívida. A ausência de apresentação de embargos corrobora tal fato. No mais, tem-se como desnecessária a descrição de sua causa de pedir, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido. (REsp 1094571/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/02/2013, DJe 14/02/2013). Finalmente, a correção monetária deve incidir a partir da data de emissão do título de crédito, conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMAS DE DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, DA LEI N. 7.357⁄1985. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC⁄2015 (art. 543-C do CPC⁄1973), é a seguinte: "Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação". 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1.556.834/SP, Relator Min. Luis Felipe Salomão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016). DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, constituindo-se o título executivo pelo valor estampado no cheque, devendo tal quantia ser atualizada pelo INPC a partir da data de sua emissão e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir de sua primeira apresentação à instituição financeira. Caso não tenha sido apresentado ao banco sacado, a contagem dos juros deverá ter como termo inicial a citação do requerido. Condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários do advogado do autor, que fixo em 10% sobre o valor do título ora constituído. Após o trânsito em julgado, sem mais requerimentos, dê-se baixa e arquive-se o feito. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Intimem-se”. Em suas razões (ID 48579973), a requerente narra que haveria erro de fato na r. sentença, uma vez que haveria equívoco intransponível no que toca à sua citação. Acrescenta que “as diligências foram cumpridas e retornaram com suposto resultado positivo de citação, conforme espelhos dos Avisos de Recebimento constantes aos ID’s 96166025 e 96166008 e juntados abaixo, os quais foram recebidos por pessoa não identificada, posto que a assinatura do recebedor não indica quem recebera a citação”. Sustenta que não se trataria do seu endereço à época da citação e que, de forma equivocada, o i. Juízo de origem teria permitido o prosseguimento da ação monitória à sua revelia, estando os autos atualmente na fase de cumprimento de sentença, com a expedição de constrições via SIBAJUD em seu desfavor. Pede a tutela de urgência, uma vez que a probabilidade do direito estaria caracterizada diante da demonstração inequívoca de que a autora não foi devidamente citada da Ação Monitória e sequer fora intimada da sentença prolatada, pelos motivos já aduzidos, além de que há o risco da demora “pela constrição patrimonial realizada em sua conta poupança, em valores revestidos de caráter alimentar/salarial, frise-se, impenhoráveis conforme assente jurisprudência, bem como o PERIGO DA DEMORA no que tange ao levantamento dos valores em favor do exequente, o que, inclusive, já fora determinado pelo Juízo originário, ou seja, tais circunstâncias conferem grave risco de perecimento do resultado útil do processo, uma vez que, prosseguindo com os atos de constrição e alienação patrimonial, os valores advindos da alienação poderão ser levantados pelo exequente.” (ID 48579973 - Pág. 22) Dessa forma, requer: “a) requer a concessão da gratuidade de justiça, vez que a autora encontra-se desempregada e não aufere nenhuma renda no presente momento, tendo que contar com ajuda de terceiros, da medida que também suscita a isenção do depósito da caução de 5%, conforme art. 968, §1o, do CPC, à vista que miserável, pelo termo jurídico da palavra; b) O deferimento do pedido liminar, para fins de suspender a Ação de Monitória originária, tendo em vista que estão sendo realizados atos de constrição patrimonial em desfavor desta autora, bem como pugna que seja suspenso qualquer levantamento em favor do exequente, posto que já fora determinado pelo n. Juízo originário, além de já ter sido requerido pelo réu a suspensão da CNH da autora, indo de encontro com a clara probabilidade de direito e o perigo de demora, conforme aduz artigo 300 do CPC; c) a citação do requerido para, querendo, contestar a presente demanda, nos termos do art. 970 do CPC, sob pena de revelia; d) o deferimento da produção de provas, nos termos do art. 972 do CPC, sem exceção; e) a total procedência da presente ação para que seja declarado e anulado todos os atos pretéritos a sentença, ou seja, sendo realizada citação valida e aberto prazo para apresentação de defesa, ou seja, Embargos Monitórios; f) manifesta o desinteresse na realização de audiência conciliatória, nos termos do art. 319, inciso VII do CPC; g) a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios, nos parâmetros previstos no art. 85, §2o, do CPC”; Sem o recolhimento do depósito do art. 968, §1o, do CPC, um dos requisitos objetivos para o processamento da ação rescisória, porquanto pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça É o relatório. Decido. Gratuidade de Justiça Após despacho de ID 48759414, em que esta relatoria determinou a intimação da parte requerente para comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, sob pena do seu indeferimento, vieram a petição e documentos de ID 49122278. Pois bem. Verifica-se dos autos que o Contrato de Trabalho, no cargo de professor, que a requerente mantinha com a Prefeitura de Formosa fora encerrado em 01/02/2023 (ID 49122280/ 49122281), respaldando a sua tese de que se encontra desempregada. Igualmente, consta que a autora é isenta da Declaração de Imposto de Renda (ID 49122283), com módica movimentação financeira, conforme extrato de ID 49122284. Dessa forma, ante a comprovação, concedo-lhe os benefícios da gratuidade de justiça. Requisitos de Admissibilidade Ab initio, sobreleva o registro de que a Ação Rescisória, remédio excepcionalíssimo, tem por objetivo desconstituir o título judicial já acobertado pela coisa julgada, não se destinando, por outro lado, a questionamento do acerto ou desacerto da sentença/acórdão rescindendos. Neste cenário, o Juízo rescisório deve se limitar a verificar hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966, do CPC. Vejamos: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.” Da exordial, verifica-se que o pedido formulado pela autora se assenta em suposto erro de fato (art. 966, VIII, do CPC), pois, no seu entender, haveria erro intransponível na citação, efetivada por via de aviso de recebimento em endereço equivocado. Sobre o tema, a doutrina estabeleceu quatro requisitos para que possa ser cabível a rescisão do julgado com base na alegação de erro de fato (art. 966, VIII e §1o, do CPC), quais sejam: a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Ademais, “o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual “injustiça” da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos.” (Nelson Nery Junior. Ação rescisória – Requisitos necessários para a caracterização de dolo processual e erro de fato [Nery. Soluções Práticas, v. IX, n. 172, p. 165]). (grifei) Da superficialidade do exame liminar e apropriado para este momento processual incipiente, constata-se, em tese, que a declaração de nulidade da citação não está prevista no rol do artigo 966 do CPC, possuindo a qualidade de um vício processual insanável, tratando-se de questão de ordem pública cuja qualidade é de vício transrescisório, podendo a querela nullitatis (ação declaratória, cujo objeto é a demonstração de vício insanável tão grave que impossibilita a formação da coisa julgada material) ser alegada por simples petição nos autos e em qualquer momento, ainda que transitada em julgada a Sentença. Logo, a priori, forçosa a ilação de que o Juízo que proferiu a decisão supostamente viciada tem competência para processar e julgar a ação anulatória correspondente. Nesse sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. QUERELA NULLITATIS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO PROFERIDA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. VÍNCULO ENTRE AS DEMANDAS. ACESSORIEDADE CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE PROFERIDA A DECISÃO SUPOSTAMENTE VICIADA. 1. Há relação de acessoriedade entre a sentença homologatória de acordo judicial e a ação anulatória que visa desconstituir esse ato judicial. Esse vínculo é decorrência lógica da pretensão em obter provimento declaratório que possa romper a coisa julgada material por meio dessa nova ação anulatória fundada em vícios que atacam a própria existência e validade do julgado questionado. 2. O Juízo que proferiu a decisão supostamente viciada tem competência para processar e julgar a ação anulatória correspondente (querela nullitatis). Precedentes. 3. Tendo em vista que a ação de divórcio consensual, por meio do qual se homologou o acordo celebrado entre as partes, tramitou perante o Juízo Suscitado, e não obstante extinto o respectivo processo, a pretensão anulatória deverá ser processada no correspondente Juízo, nos termos do art. 61 do Código de Processo Civil, tendo em vista a relação de acessoriedade entre a demanda anulatória originária e a primeva em que se processou o acordo ao qual se busca a nulidade. 4. Conflito negativo de competência conhecido a fim de declarar competente o Juízo Suscitado da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama/DF. (Acórdão 1415511, 07057198120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse quadro, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora para se manifestar a respeito da preliminar de inadmissibilidade da ação rescisória. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator